Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Sobressai dos autos a ocorrência de erro material, uma vez que houve apresentação de contrarrazões, tempestivamente, pelo Ente Federativo, sendo, portanto, devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Desse modo, para a correção do erro material, retifico a parte final do acórdão, de forma que dele conste a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção do erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.